Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE MERCADORIA. PROTESTO DOS TÍTULOS.
1. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, nas ações visando a cobrança de crédito por meio de execução, o credor deve fundamentar sua pretensão em “título de obrigação certa, líquida e exigível”.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que houver sido protestada, acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, se revela instrumento hábil a fundamentar a execução.
3. Recurso não provido.